Tribunal: CARF
Processo: 10970.000478/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO OBJETO DE EDIÇÃO DE SÚMULA A POSTERIORI. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se considere que a aplicação de entendimento consolidado em Súmula se insira na hipótese de matéria de ordem pública, o que afastaria a preclusão e permitiria o conhecimento de ofício da questão não impugnada, há que se observar, no caso concreto, que o entendimento adotado na questão de mérito, conquanto esteja em consonância com o que restou consolidado pela Súmula CARF no 105, esta ainda não havia sido aprovada quando da apreciação do recurso voluntário. Tratava-se de matéria controversa no âmbito das turmas do CARF, não se podendo, então, imputar ao lançamento realizado pela autoridade fiscal uma afronta a legalidade, posto que amparado em disposição literal e objetiva de lei, a despeito das interpretações que vieram a ser dadas após sua aplicação. Assim, não há possibilidade de conhecer, de ofício, de matéria não impugnada. Desta feita, por tratar de matéria preclusa, não se vislumbra a possibilidade de invocação, à época do julgamento, da questão de ordem pública que justificasse o seu conhecimento pelo colegiado a quo, seja por provocação extemporânea, seja de ofício.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FUNDO SUMULADA A POSTERIORI. DECISÃO DE MÉRITO CUJO PROVIMENTO IRIA DE ENCONTRO AO INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL SEM MODIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MÉRITO.
Considerando-se que a matéria de fundo, no que toca ao ano-calendário 2006, foi objeto de Súmula do CARF em momento posterior ao julgamento do recurso voluntário, o provimento do recurso especial fazendário, a esta altura, conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda Pública, dado que o restabelecimento da multa isolada, pleiteado pela PFN, e o consequente prosseguimento da cobrança na esfera judicial está fadado a um único desfecho, qual seja, o cancelamento da exigência, tendo em vista o entendimento sumulado pela própria administração tributária. São as vicissitudes do processo, decorrentes de seu prolongamento no tempo, que está sujeito a circunstâncias que, por vezes, podem levar a resultados contraditórios. Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do colegiado recorrido não merece reforma. Não obstante, reforma-se parcialmente o acórdão recorrido para afastar a tese de caracterização de matéria de ordem pública no caso concreto, sem modificação do entendimento de mérito dado à questão de fundo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172). Entendimento também em linha com o precedente vinculante do STJ no REsp 1.347.627-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013, sob o regime do art. 543-C do CPC.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000478/2009-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.690 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA E RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO OBJETO DE
EDIÇÃO DE SÚMULA A POSTERIORI. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se considere que a aplicação de entendimento consolidado em
Súmula se insira na hipótese de matéria de ordem pública, o que afastaria a
preclusão e permitiria o conhecimento de ofício da questão não impugnada, há
que se observar, no caso concreto, que o entendimento adotado na questão de
mérito, conquanto esteja em consonância com o que restou consolidado pela
Súmula CARF no 105, esta ainda não havia sido aprovada quando da
apreciação do recurso voluntário. Tratava-se de matéria controversa no âmbito
das turmas do CARF, não se podendo, então, imputar ao lançamento realizado
pela autoridade fiscal uma afronta a legalidade, posto que amparado em
disposição literal e objetiva de lei, a despeito das interpretações que vieram a
ser dadas após sua aplicação. Assim, não há possibilidade de conhecer, de
ofício, de matéria não impugnada. Desta feita, por tratar de matéria preclusa,
não se vislumbra a possibilidade de invocação, à época do julgamento, da
questão de ordem pública que justificasse o seu conhecimento pelo colegiado a
quo, seja por provocação extemporânea, seja de ofício.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
FUNDO
SUMULADA
A
POSTERIORI. DECISÃO DE MÉRITO CUJO PROVIMENTO IRIA DE
ENCONTRO AO INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL SEM
MODIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MÉRITO.
Considerando-se que a matéria de fundo, no que toca ao ano-calendário 2006,
foi objeto de Súmula do CARF em momento posterior ao julgamento do
recurso voluntário, o provimento do recurso especial fazendário, a esta altura,
conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda Pública, dado que o
restabelecimento da multa isolada, pleiteado pela PFN, e o consequente
prosseguimento da cobrança na esfera judicial está fadado a um único
desfecho, qual seja, o cancelamento da exigência, tendo em vista o
entendimento sumulado pela própria administração tributária. São as
vicissitudes do processo, decorrentes de seu prolongamento no tempo, que está
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000478/2009-62
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

sujeito a circunstâncias que, por vezes, podem levar a resultados contraditórios.
Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do
colegiado recorrido não merece reforma. Não obstante, reforma-se
parcialmente o acórdão recorrido para afastar a tese de caracterização de
matéria de ordem pública no caso concreto, sem modificação do entendimento
de mérito dado à questão de fundo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME
PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172). Entendimento também em
linha com o precedente vinculante do STJ no REsp 1.347.627-SP, Rel. Min.
Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013, sob o regime do art. 543-C do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) em relação à primeira matéria (“apreciação de
ofício da aplicação das multas isoladas”), por voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer tão somente a exigência de multas
isoladas pela falta de recolhimentos de estimativas relativas ao ano-calendário 2007, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Luciano Bernart, que
votaram por negar provimento; votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa; (ii)
relativamente à segunda matéria (“conhecimento da impugnação da pessoa jurídica em benefício
de seus sócios e administradores e, consequentemente, declaração de nulidade dos termos de
sujeição passiva”), por unanimidade, dar provimento ao recurso. Prejudicado o exame de mérito
quanto à matéria 3. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Fl. 5029
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
Acórdão no 1101-00.680 (15/03/2012), cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos (fls. 768/783):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício:2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTESTAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA.
Se o contribuinte não contesta os fatos sustentados na autuação, não cabe ao
julgador fazê-lo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTESTAÇÃO DO LANÇAMENTO FATOS.
AUSÊNCIA.
Se o contribuinte não contesta o lançamento, não cabe ao julgador fazê-lo.
SONEGAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA.
Restando demonstrado que o contribuinte deixou de registrar expressivas
compras e respectivos pagamentos, resta demonstrada a sonegação de fatos
tributáveis ao Fisco ,cabendo a aplicação da multa de 150%.
FATOS TRIBUTÁVEIS. AUTORIA. PROCURADOR.
A circunstância de parte dos negócios da empresa ser gerida por procurador,
não afasta a autoria dos fatos. 0 autor dos fatos tributáveis é o mandante, mesmo
no caso de atos praticados além do mandato, quando o mandatário pode vir a
responder como responsável subsidiário nos casos excepcionais previstos no art.
135 do CTN. A imputação dos fatos tributáveis à empresa só é afastada, por
exemplo, se restasse cabalmente demonstrada que a autuada foi utilizada como
"laranja" por outra pessoa ou houver decisão judicial atribuindo a autoria dos
fatos tributáveis a outra pessoa.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não é possível analisar a constitucionalidade de leis, ou adequação das leis ao
CTN, em processo administrativo. As leis têm presunção de constitucionalidade
e devem ser aplicadas pela Administração, salvo determinação em contrário da
Justiça.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE
Sob pena de nulidade, a determinação do polo passivo por m documento diverso
do auto de infração s6 é possível se em tal documento estejam presentes os
requisitos legais exigidos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
É nulo o termo de sujeição passiva lavrado sem amparo na legislação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Acordam os membros do colegiado, relativamente ao recurso voluntário de
MINAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO, por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para excluir as multas
isoladas, restando vencido o Conselheiro Relator Carlos Eduardo de Almeida
Guerreiro que negava provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa, designando-se para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Benedicto Celso Benicio Júnior. Relativamente aos Termos de
Sujeição Passiva Solidária: 1) por maioria de votos, CONHECER a matéria,
divergindo a Conselheira Edeli Pereira Bessa; e 2) por maioria de votos,
ANULAR os termos de sujeição passiva solidária, divergindo a Conselheira
Edeli Pereira Bessa, que fará declaração de voto.
A exigência em discussão refere-se a autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS em decorrência da apuração de omissão de receitas a partir de operações não
escrituradas de compras e/ou comercialização de álcool anidro e hidratado, nos anos-calendário
2006 e 2007, detectadas pela circularização em empresas fornecedoras de álcool, em que foram
questionadas as operações efetuadas com a contribuinte e solicitados documentos
correspondentes (notas fiscais e comprovantes de recebimento do pagamento). Foi exigida a
multa isolada de 50% sobre os recolhimentos a menor de estimativas, em razão da omissão de
receitas, bem como a multa qualificada de 150% sobre os tributos lançados de oficio, em razão
de ter sido demonstrada a intenção de sonegação. Foi atribuída a responsabilidade tributária,
fundamentada nos incisos II e III, do art. 135 do CTN, aos sócios da contribuinte, Helder
Miranda Silva e Helvio Miranda, bem como ao procurador da filial em Paulínia/SP, Tadeu Joan
Costa.
Todos foram cientificados do lançamento.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 446 a 453) contestando a incidência
de PIS e COFINS sobre operações com combustíveis, invocando imunidade constitucional e
reclamando da falta de análise de sua movimentação financeira, e imputou os “atos criminosos”
ao procurador “criminoso Tadeu Joan Costa". Rechaçou a exigência da multa “confiscatória” de
150% por não ter havido o dolo, e que sequer haveria prova disso nos autos. Consequentemente
não haveria sonegação. Alegou ser incabível a responsabilização com base no art. 135 do CTN
porque não ficou provado o dolo dos agentes.
O responsável Tadeu Joan Costa também apresentou Impugnação (fls. 524 a 538),
na qual se opõe à responsabilização prevista no art. 135 do CTN. Explicou ser mero mandatário
da contribuinte tendo recebido uma procuração com vigência de 1 (um) ano, que expirou em
04/09/2006. Afirma ter sido contratado para gerir a filial de Paulínia e que esta só possuía uma
sala comercial, não mantendo estoque próprio, mas apenas cessão de espaço em “bases
terceirizadas”, onde eram movimentados os produtos comercializados na filial. Conta que toda a
escrituração fiscal era feita na matriz e que efetuava os pagamentos determinados pelos
mandantes, com recursos movimentados em conta bancária mantida naquela cidade.
Analisando as Impugnações apresentadas, a Turma Julgadora de Primeira
Instância considerou-as improcedentes e declarou a revelia de Helder Miranda Silva e Helvio
Miranda.
A contribuinte foi cientificada dessa decisão por via postal (fls. 575 e 577), sendo
a correspondência recebida por Helder Miranda. Também Tadeu Joan Costa foi cientificado por
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

via postal (fl. 576). Em 16/04/2010, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 578 a
585), reproduzindo os argumentos de sua Impugnação.
O Recurso Voluntário da contribuinte foi parcialmente provido, conforme
dispositivo retro transcrito. Em suma, foi dado provimento ao recurso da contribuinte e do
coobrigado para exonerar os responsáveis da imputação da responsabilidade tributária por
entender, a turma, que os termos de sujeição passiva solidária seriam nulos. E, por maioria de
votos, decidiu-se conhecer de ofício da exigência da multa isolada e exonera-la, já que a matéria
não fora impugnada por nenhum dos interessados.
Veja-se excertos do voto condutor e vencedor quanto a cada um dos temas (fls.
727/743):
Voto condutor (exoneração da responsabilidade)
[...]
Neste aspecto, independente de se considerar cabível ou não a responsabilização
solidária declarada pelo fiscal, cabe notar que o tal termo é nulo (...)
Inclusive, por oportuno, vale destacar que, caso o fiscal pretendesse intimar os
apontados como devedores solidários ,deveria ter nominado o documento de
"intimação" e não de "termo".
[...]
Em resumo, se o fiscal pretendesse que os responsabilizados fossem tratados
como sujeito passivo, deveria lavrar uma intimação, pela qual exigisse o tributo
e informasse das condições de pagamento e impugnação, atendendo ao exigido
no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972. Alternativamente, o fiscal poderia ter
nominado os responsabilizados (Helder, Helvio e Tadeu) no auto de infração,
junto com o contribuinte. Mas, nenhum destes caminhos foi adotado e foi
lavrado um documento cuja própria denominação induz a erro e a prejuízo de
defesa.
[...]
Então, se a finalidade da regra é a de garantir o adimplemento, parece
ponderado que ela incida quando ocorre o inadimplemento absoluto. Afinal, se
a regra pretende evitar que o Fisco seja prejudicado, não parece necessário que
ela incida enquanto a devedora ainda pode satisfazer o débito com seus bens.
[...]
Outro elemento bastante evidente é a necessidade de alguma conduta ilícita por
parte da pessoa que vai ser responsabilizada. Inclusive o art. 135 é expresso em
exigir que o responsabilizado tenha agido com infração de lei.
[...]
Em termos práticos, conclui-se que a responsabilidade prevista no art. 135
aplica-se, quando caracterizada a impossibilidade de cumprimento da obrigação
pelo devedor e o débito decorre de sonegação ou o responsável dissipa o
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

patrimônio da devedora ilicitamente. De qualquer modo, tem-se que a
responsabilidade é subsidiária, e não solidária.
No caso concreto, conforme o fiscal autuante, o auto de infração formaliza
débito decorrente de sonegação fiscal. No entanto, não há qualquer
demonstração no auto ou no termo de sujeição passiva solidária de que a
empresa não tenha condições de pagar o débito na época da lavratura do auto de
infração.
Portanto, não está demonstrado que os fatos correspondem ao descrito no art.
135 e não se pode falar em responsabilidade da gerente ou do administrador ou
do procurador. Enfim, o art. 135 não fornece base legal para o "termo de
sujeição passiva solidária" lavrado.
Em conclusão, os termos são nulos, quer por cerceamento de defesa, quer por
falta de base legal.
Voto vencedor (multa isolada):
[...]
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, anualmente apurados, são, nesse
cenário, reputados complexivos, eis se aperfeiçoarem fictamente em um único
átimo, identificado ao último dia do exercício fiscal. No momento em que se
esgota o período de apuração anual, tem-se, pois, o efetivo deslinde das bases de
cálculo pertinentes, com o desvelo do montante de exação a ser recolhido.
Em tal ocasião, deixam os recolhimentos antecipados de ter qualquer função,
salvo no que se refere ao cotejamento de eventuais cifras a serem pagas (saldo
positivo) ou a serem restituídas ou compensadas (saldo negativo). Noutras
palavras, tão logo findo o exercício, há apenas de se aventar a cobrança do
tributo complexivamente computado, deixando de ser importante eventual
inadimplemento dos pagamentos mensais estimados.
Ora, se não pode ser cobrado qualquer valor estimado, é evidente que não se faz
possível, da mesma maneira, imputar sanções pecuniárias derivadas do não
pagamento tempestivo. Seria ilógico punir o sujeito passivo, por força da falta
de antecipação de tributo, depois de já se ter certeza da inexistência de exação
complexiva a ser quitada. A multa isolada ora lançada, pois, é incabível.
[...]
Imperioso, pois, o cancelamento das penas isoladas lançadas.
Os autos foram encaminhados para ciência da PGFN que tempestivamente opôs
Embargos de Declaração (fls. 752/759).
O Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 763/765 supriu omissão
atinente à questão de erro na edição da decisão, acostando versão atualizada da decisão (fls.
768/783), e rejeitou a arguição de contradição.
Cientificada do referido despacho, em 27/02/2014, a Procuradoria da Fazenda
Nacional juntou aos autos, em 06/03/2014, petição que teria recebido a numeração de fls.
741/742, na qual asseverava que diante de nova intimação do acórdão completo, interpôs novos
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Embargos de Declaração solicitando manifestação expressa da Egrégia Turma quanto à natureza
do vício, se formal ou material, que maculou o termo de sujeição passiva solidária lavrados
contra os administradores.
Pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 4.955/4.956 rejeitou-se os
Embargos novamente opostos, registrando-se que a motivação da declaração de nulidade dos
termos de sujeição passiva foi a ausência de prova de requisito legal para atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros, o que claramente evidenciaria a natureza material do
vício que ensejou a declaração de nulidade dos termos de sujeição passiva solidária.
Os autos foram encaminhados à PGFN para ciência, em 08/01/2015, e em
14/01/2015, foi manejado Recurso Especial (fls. 4.958/4.976)
O Despacho de Admissibilidade de fls. 4.979/4.984 admitiu o apelo, nos seguintes
termos:
1o ponto: apreciação de ofício da aplicação das multas isoladas
Com relação ao primeiro ponto, a recorrente transcreve excertos dos votos
vencido e vencedor para demonstrar que não houve qualquer resistência do
contribuinte quanto a incidência da multa isolada, nem mesmo em sede de
impugnação, mas que, contudo, a matéria foi conhecida de ofício pelo
colegiado para cancelar as multas isoladas aplicadas.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a recorrente traz como
paradigmas os acórdãos n° 9101-00.540, e 2301-003.811, dos quais
transcreve a ementa completa no recurso, e transcreve e destaca, ainda,
excertos dos votos condutores neles proferidos. Reproduz-se abaixo as suas
ementas, apenas na parte relevante à análise:
Acórdão n° 9101-00.540:
MULTA
ISOLADA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se
definitivamente o crédito tributário a ela referente.
Acórdão n° 2301-003.811:
MATÉRIAS NÃO RECORRIDAS
Matérias não recorridas em recurso voluntário não há de ser apreciado
se não se trata de matéria de ordem pública. Julgar matéria não
questionada e que não trate do interesse público é decisão ‘extra
petita’, como é o caso em tela onde a multa não foi anatematizada pelo
Recorrente.
A divergência com relação a este ponto encontra-se plenamente
demonstrada. Enquanto o acórdão recorrido conheceu de ofício da matéria
relativa às multas isoladas, nos paradigmas foi adotado o entendimento de
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

que as multas não contestadas (não impugnada/não recorrida) não podem ser
conhecidas de ofício, seja pela caracterização da preclusão (primeiro
paradigma), seja por não se tratar de matéria de ordem pública (segundo
paradigma).
Com relação a este ponto, portanto, deve-se DAR SEGUIMENTO ao
recurso.
2o ponto: conhecimento da impugnação da pessoa jurídica em benefício
de seus sócios e administradores e, consequentemente, declaração de
nulidade dos termos de sujeição passiva
Com relação ao segundo ponto, a recorrente transcreve excerto do voto
vencido (nesta parte, contudo, representando o entendimento do colegiado),
para evidenciar que a Turma entendeu que o contribuinte (pessoa jurídica)
teria legitimidade para recorrer em nome de seus sócios ou administradores,
com relação à responsabilidade tributária a eles imputada, verbis (grifei):
“Resta, por fim, verificar a situação dos apontados como
responsáveis solidários. (...) 8) apenas o contribuinte apresentou
recurso voluntário, onde questiona a responsabilização. Frente a
estes fatos, quer pela possibilidade de declaração de nulidade do termo
de sujeição passiva por falta de amparo legal ou de cerceamento de
defesa (art. 53 da Lei no 9.784, de 1996), quer porque o contribuinte
se insurge contra a responsabilização de terceiros no seu recurso,
cabe analisar a pertinência do termo de sujeição passiva.”
Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a recorrente traz como
paradigma o acórdão n° 1402-001.528, do qual transcreve a ementa
completa no recurso, bem como excertos do voto condutor proferido, para
demonstrar a ilegitimidade da pessoa jurídica para recorrer em nome de seus
sócios ou administradores.
Reproduz-se abaixo a ementa do citado paradigma:
Acórdão n° 1402-001.528:
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece do segundo recurso voluntário interposto pelo
contribuinte em razão da preclusão consumativa. I
LEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM
NOME PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU
ADMINISTRADORES.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em
nome próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador
responsabilizado pelo crédito tributário. Isso porque, consoante
vedação expressa do art. 6o do CPC, ninguém poderá pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Dessa
forma, como não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso
contra exigência fiscal constituída em face dela própria, e que também
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

tenha incluído no polo passivo da demanda os seus respectivos sócios
ou administradores, tem-se a ilegitimidade da pessoa jurídica para a
interposição do referido recurso. Precedente do STJ no REsp
1.347.627-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013, sob o
regime do art. 543-C do CPC.
Conforme evidenciado nos trechos do voto condutor, que foram transcritos
pela recorrente, o acórdão paradigma evidenciou ainda que seria
“contraditório o interesse da sociedade empresária em assumir para si a
responsabilidade integral do montante discutido, excluindo do polo passivo
da demanda terceiro que poderia também responder pelo adimplemento da
obrigação”. No caso, portanto, o colegiado decidiu, por unanimidade de
votos, por não conhecer do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte
em nome de seus sócios ou administradores.
A divergência com relação a este ponto encontra-se plenamente
demonstrada. Enquanto o acórdão recorrido, em situação em que os
responsáveis não apresentaram defesa, admitiu e apreciou a defesa
apresentada pelo contribuinte contra a responsabilidade imputada aos
terceiros, o acórdão paradigma, em situação equivalente, considerou
ilegítima a defesa assim apresentada, e dela não tomou conhecimento.
Com relação a este ponto, portanto, deve-se DAR SEGUIMENTO ao
recurso.
3o ponto: cancelamento da multa isolada
A recorrente alega divergência jurisprudencial em relação ao entendimento
adotado no acórdão recorrido na parte em que este cancelou as multas
isoladas aplicadas por falta de recolhimento das estimativas, entendendo-as
inaplicáveis quando em concomitância com a multa de ofício ou então após
o encerramento do exercício, quando as estimativas não mais poderiam ser
exigidas.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a recorrente traz como
paradigmas os acórdãos n° 1202-000.964, e 1802-00.205, dos quais
transcreve a ementa completa no recurso, além de excertos do voto condutor
relativo ao segundo paradigma.
O segundo paradigma, contudo, não pode ser objeto de análise, posto que
reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em 14/09/2011, pelo
Acórdão 9101- 001.187, para externar entendimento justamente no mesmo
sentido do acórdão ora recorrido.
Reproduz-se abaixo, portanto, apenas a ementa relativa ao primeiro
paradigma, que não foi objeto de reforma pela CSRF até o presente
momento, e apenas na parte relevante à análise:
Acórdão n° 1202-000.964:
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

A incidência de multa isolada aplicável na hipótese de falta de
pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL não elide a
aplicação concomitante de multa de ofício calculada sobre diferenças
do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, por observarem
previsões legais específicas.
A divergência com relação a este ponto foi demonstrada pela recorrente.
Enquanto o acórdão recorrido cancelou as multas isoladas, o paradigma, em
sentido
diametralmente
oposto,
considerou
legítima
a
aplicação
concomitante da multa isolada com a multa de oficio, mesmo após o
encerramento do exercício, por se tratar de infrações distintas.
Contudo, o Regimento Interno do CARF (RICARF), no seu art. 67, § 10,
determina que tampouco servem de paradigma para a interposição do
especial os acórdãos cuja tese esteja superada pela CSRF na data de
interposição do recurso.
Neste sentido, há que se considerar que o recurso especial foi interposto em
14/01/2015, e que, na sessão do Pleno da CSRF de 08/12/2014, foi aprovada
a Súmula CARF no 105, que possui o seguinte enunciado:
[...]
Como, no caso dos autos, encontra-se em discussão a exigência de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, tanto de IRPJ quanto de
CSLL, relativas a fatos geradores mensais ocorridos tanto no ano de 2006
quanto no ano de 2007, somente com relação à parte das exigências (ano
de 2006) deve ser considerada a tese como superada, de sorte que, com
relação a esta parte das exigências, não deve ter seguimento o recurso
especial da Fazenda.
Com relação a este ponto, portanto, deve-se REJEITAR PARCIALMENTE
a admissibilidade do recurso.
No mérito, a Procuradoria da Fazenda Nacional requereu a observância do art. 62-
A do RICARF, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso
repetitivo, REsp no 1.347.627, que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso
em nome do sócio, por ausência de interesse recursal. No tocante à multa isolada, observou que a
decisão recorrida pronunciou-se, de ofício, sobre pedido diverso do que consta no recurso
voluntário, em que não houve contestação da referida multa, de modo que deve ser anulado o
acórdão nesses pontos e mantido o crédito tributário. Também defendeu a manutenção da multa
isolada em razão das disposições legais que determinam a sua exigência.
Os autos foram encaminhados para ciência da contribuinte e dos coobrigados, dos
Acórdãos, dos Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional, dos despachos que
negaram seguimento aos embargos, do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e dos
despachos do CARF que deram seguimento parcial ao recurso.
Após tentativa frustrada de intimação da contribuinte via Correios, esta foi
intimada da decisão pelo Edital de fls. 5.000. Consta, ainda, dos autos, um AR enviado à
contribuinte, aos cuidados do sócio Helder Miranda Silva, que foi recebido em 29 de junho de
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

2015 (fls. 5.002). A contribuinte não apresentou recurso especial nem contrarrazões, conforme
despacho da delegacia de origem (fls. 5.007).
Após edição de despacho de saneamento (fls. 5.013/5.016), houve tentativa
frustrada de cientificar o coobrigado Tadeu Joan Costa por via postal, com AR devolvido (fls.
5.019), e ciência por Edital realizada em 27/05/2021 (fls. 5.021/5.022).
O sujeito passivo solidário Tadeu Joan Costa não se manifestou.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo, uma vez que os autos foram encaminhados à
ciência da PGFN em 08/01/2015, e o Recurso Especial foi interposto em 14/01/2015, conforme
já evidenciado no relatório.
Muito embora não haja Contrarrazões nos autos e eventual oposição ao
conhecimento do apelo cumpre, preliminarmente, reapreciar a admissibilidade do recurso
especial.
No que se refere à primeira matéria suscitada pela Recorrente -1) apreciação de
ofício da aplicação das multas isoladas, o Colegiado a quo conheceu da matéria, de ofício, sem
provocação ou apresentação de defesa pelas partes interessadas1, e decidiu exonerá-las. Foram
indicados, à guisa de paradigmas, o Acórdão no 9101-00.540 e o Acórdão no 2301-003.811.
O Acórdão no 9101-00.540 é fruto de julgamento de recurso especial manejado
pela PGFN, em caso que tratou de auto de infração que impôs ao sujeito passivo multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas apuradas nos meses de janeiro, fevereiro, março,
setembro e outubro de 2003, e recolhimento da CSLL apurada no ajuste anual.. Nada obstante
tenha apresentado impugnação e recurso voluntário, o sujeito passivo não se opôs a exigência da
multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas mensais. A então Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, apreciou de oficio a matéria relativa à
exigência cumulativa da multa isolada com a multa de oficio vinculada à contribuição e afastou a

1 Nesse sentido, restou vencido o voto do relator que entendia que a matéria não poderia ser examinada em razão de
não ter sido objeto de defesa veiculada pelos interessados..
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

exigência da multa isolada mantendo a multa de ofício. Em sede de recurso especial a PGFN
apontou contrariedade à lei e sustentou a impossibilidade de a autoridade julgadora excluir ex
officio a multa sem a correspondente provocação, para tanto, na impugnação ou no recurso
voluntário. A 1a Turma da CSRF concluiu caber ao sujeito passivo apresentar questionamentos
voltados à exigência da multa isolada. Não o fazendo oportunamente caracterizou- se a
preclusão, nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
Já o paradigma de no 2301-003.811 se pronunciou sobre auto de infração que
exigia contribuições destinadas ao GILRAT incidentes sobre o total de remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados do sujeito passivo. Em sede de ação judicial
decidiu o TRF4 que o sujeito passivo não faria jus à inscrição no Simples Nacional devido a
existência de débitos tributários sem suspensão de exigibilidade. Em relação às competências
12/2008 a 12/2009 a multa aplicada foi agravada em 50% em virtude de a empresa não ter
atendido à solicitação para entrega de arquivos digitais da contabilidade. A impugnação
apresentada foi julgada parcialmente procedente e o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário. O Colegiado do CARF deu parcial provimento ao recurso voluntário mas não
conheceu das matérias “não recorridas”, dentre elas a multa, por considerar que não se trata de
matéria de ordem pública e, mesmo que o fosse, “matéria não recorrida é matéria atingida pela
instituição do trânsito em julgado, mesmo as matérias de ordem pública não pré-questionadas,
porque, em não sendo préquestionadas há limite para cognição.”
Ambas as decisões, portanto, demonstram a divergência jurisprudencial.
Quanto à matéria – 2) conhecimento da impugnação da pessoa jurídica em
benefício de seus sócios e administradores e, consequentemente, declaração de nulidade dos
termos de sujeição passiva – efetivamente, a defesa da exoneração da responsabilidade
tributária foi feita no Recurso Voluntário apresentado pela pessoa jurídica, porquanto os
solidários Helder e Hélvio não apresentaram impugnação e o solidário Tadeu não apresentou
recurso voluntário. Assim, tomando conhecimento da alegação da pessoa jurídica, a Turma a
quo, por maioria, decidiu julgar improcedente os termos de sujeição passiva solidária lavrados
pela auditoria fiscal. Estes são os respectivos trechos da decisão:
Resta, por fim, verificar a situação dos apontados como responsáveis solidários.
Para tanto, é preciso considerar as peças do processo, onde ser percebe a
seguinte seqüência: 1) foi lavrado auto de infração contra o contribuinte e termo
de sujeição passiva solidária contra Helder, Helvio e Tadeu; 2) o auto e o termo
foram cientificados ao contribuinte e aos responsabilizados; 3) o contribuinte
apresentou impugnação atacando o auto de infração e a responsabilização; 4)
Tadeu apresentou impugnação que questionou sua inclusão no pólo passivo
como devedor solidário; 5) a turma julgadora manteve o auto de infração, e
afirmou caber a responsabilização solidária de Helder e Tadeu, mas não a de
Helvio; 6) o acórdão determinou lavrar termo de revelia de Helder e Helvio; 7)
a ciência do acórdão foi por via postal, sendo a correspondência remetida ao
contribuinte, mas foi recebida por Helder; 8) apenas o contribuinte apresentou
recurso voluntário, onde questiona a responsabilização.
Frente a estes fatos, quer pela possibilidade de declaração de nulidade do termo
de sujeição passiva por falta de amparo legal ou de cerceamento de defesa (art.
53 da Lei no 9.784, de 1996), quer porque o contribuinte se insurge contra a
responsabilização de terceiros no seu recurso, cabe analisar a pertinência do
termo de sujeição passiva.
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

O Conselheiro Relator apresentou estudo da base legal da acusação fiscal, a partir
do qual firmou o entendimento de que um dos elementos da hipótese de incidência é a
impossibilidade de cobrar da empresa o débito tributário, bem como a demonstração de alguma
conduta ilícita por parte da pessoa que vai ser responsabilizada. Resultou daí a conclusão de que
os termos seriam nulos, quer por cerceamento de defesa, quer por falta de base legal, na medida
em que não haveria qualquer demonstração, no auto ou no termo de sujeição passiva solidária, de
que a empresa não teria condições de pagar o débito na época da lavratura do auto de infração.
A Recorrente se desincumbiu de demonstrar a divergência suscitada com a
indicação do paradigma - Acórdão n° 1402-001.528 – do qual trechos do voto foram transcritos
na petição de recurso especial. A ementa deste paradigma já bastaria para reafirmar a
divergência, pois sintetiza as conclusões do Colegiado. Confira-se:
[...]
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME
PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome
próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo
crédito tributário. Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6o do CPC,
ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei. Dessa forma, como não há lei que autorize a sociedade a
interpor recurso contra exigência fiscal constituída em face dela própria, e que
também tenha incluído no polo passivo da demanda os seus respectivos sócios
ou administradores, tem-se a ilegitimidade da pessoa jurídica para a
interposição do referido recurso. Precedente do STJ no REsp 1.347.627-SP, Rel.
Min. Ari Pargentler, julgado em 9/10/2013, sob o regime do art. 543-C do CPC.
E ainda registrou o despacho de exame de admissibilidade, que nos trechos do
voto condutor, que foram transcritos pela recorrente, o acórdão paradigma evidenciou ainda
que seria “contraditório o interesse da sociedade empresária em assumir para si a
responsabilidade integral do montante discutido, excluindo do polo passivo da demanda terceiro
que poderia também responder pelo adimplemento da obrigação”. No caso, portanto, o
colegiado decidiu, por unanimidade de votos, por não conhecer do recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte em nome de seus sócios ou administradores.
Quanto a última matéria – 3) cancelamento da multa isolada – o despacho de
exame de admissibilidade admitiu caracterizada a divergência apenas na comparação com o
primeiro paradigma, e apenas para o ano-calendário 2007.
No presente caso as multas isoladas foram lançadas em razão da falta de
recolhimento de estimativas sobre o valor das receitas omitidas, nos anos-calendário 2006 e
2007. O voto vencedor registrado na decisão recorrida afirmou que os recolhimentos por
estimativas configurariam mero adiantamento de numerário os cofres públicos, ao passo que os
fatos geradores de IRPJ e CSLL anuais são complexivos e somente se aperfeiçoam ao final do
período de apuração. Assim, nesse momento, os recolhimentos estimados perderiam sua função,
e qualquer valor devedor seria apurado com base no fato gerador complexivo consumado. E
concluiu, no sentido de que “se não pode ser cobrado qualquer valor estimado, é evidente que
não se faz possível, da mesma maneira, imputar sanções pecuniárias derivadas do não
pagamento tempestivo. Seria ilógico punir o sujeito passivo, por força da falta de antecipação
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

de tributo, depois de já se ter certeza da inexistência de exação complexiva a ser quitada. A
multa isolada ora lançada, pois, é incabível.”
No paradigma - Acórdão n° 1202-000.964 - as exigências de IRPJ e CSLL foram
lavradas sobre omissão de receitas presumidas a partir de movimentação financeira não
comprovada e pela aquisição de imóvel sem comprovação de recursos. As exigências dizem
respeito aos anos de 2004 a 2007. Foram exigidas multas isoladas pelo não recolhimento mensal
ou apuração incorreta do IRPJ e CSLL, com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução, a partir de demonstrativos de cálculos mensais do lucro real e base de cálculo de CSLL,
pois verificada a compensação indevida de prejuízos anteriores nas apurações das estimativas
mensais. Na impugnação, o sujeito passivo contestou a multa isolada alegando que a) a
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas é possível, b) encerrado o ano-base a multa
isolada deixa de ser exigível e c) a multa isolada não pode ser cumulada com a multa
proporcional. A Turma prolatora do paradigma
Como bem registrou o despacho de exame de admissibilidade, A divergência com
relação a este ponto foi demonstrada pela recorrente. Enquanto o acórdão recorrido cancelou
as multas isoladas, o paradigma, em sentido diametralmente oposto, considerou legítima a
aplicação concomitante da multa isolada com a multa de oficio, mesmo após o encerramento do
exercício, por se tratar de infrações distintas.
Desse modo, encaminho meu voto para CONHECER do Recurso Especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.

2
MÉRITO
2.1
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO DA APLICAÇÃO DAS MULTAS ISOLADAS
Para a Recorrente, o Colegiado não poderia ter conhecido de matéria que não foi
expressamente impugnada, pois isto implicaria em análise de matéria preclusa, sendo defeso aos
julgadores conhece-la de ofício, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública.
Na verdade, não consta do voto vencedor do acórdão recorrido a avaliação no
sentido de tratar-se, a imposição de multa isolada, de matéria de ordem pública ou não. Também
nada se disse a respeito da falta de impugnação da matéria. O voto vencedor se omitiu sobre tais
questões e foi direto, pronunciando-se pela impossibilidade de exigência concomitante de multa
isolada pela falta de recolhimento de estimativas e de multa de ofício sobre o tributo devido ao
final do período de apuração.
O voto vencedor proferido no acórdão recorrido apresenta os seguintes
fundamentos ao tratar da matéria:
Passamos a analisar o que respeita às multas isoladas aplicadas, ao contribuinte, em
decorrência do não recolhimento suficiente das estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL.
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Como é de conhecimento de todos os que operam na esfera fiscal, os recolhimentos
mensais estimados configuram mero adiantamento de numerário aos cofres
públicos, com vistas à consecução do desiderato governamental de manutenção da
homogeneidade da arrecadação, dentro do mesmo ano-calendário.
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, anualmente apurados, são, nesse cenário,
reputados complexivos, eis se aperfeiçoarem fictamente em um único átimo,
identificado ao último dia do exercício fiscal. No momento em que se esgota o
período de apuração anual, tem-se, pois, o efetivo deslinde das bases de cálculo
pertinentes, com o desvelo do montante de exação a ser recolhido.
Em tal ocasião, deixam os recolhimentos antecipados de ter qualquer função, salvo
no que se refere ao cotejamento de eventuais cifras a serem pagas (saldo positivo)
ou a serem restituídas ou compensadas (saldo negativo). Noutras palavras, tão logo
findo o exercício, há apenas de se aventar a cobrança do tributo complexivamente
computado, deixando de ser importante eventual inadimplemento dos pagamentos
mensais estimados.
Ora, se não pode ser cobrado qualquer valor estimado, é evidente que não se faz
possível, da mesma maneira, imputar sanções pecuniárias derivadas do não
pagamento tempestivo. Seria ilógico punir o sujeito passivo, por força da falta de
antecipação de tributo, depois de já se ter certeza da inexistência de exação
complexiva a ser quitada. A multa isolada ora lançada, pois, é incabível.
O entendimento ora exposto vigora, a pleno vapor, no seio deste colegiado,
consoante se pode depreender das elucidativas ementas adiante transcritas:
“MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS –
A multa isolada por falta de recolhimento da estimativa de que trata o art. 2o da
Lei no 9.430/96 não tem lugar quando aplicada pós o encerramento do
exercício, sendo apurado prejuízo ou base de cálculo negativa. Outrossim,
descabe a concomitância da referida multa com a proporcional ao imposto
devido, tendo ambas as multas se baseado nos mesmos fatos, sob pena de
aplicar-se dupla penalidade sobre uma mesma infração” (Ac. 1o CC – 107-
09.191/07).
“IRPJ – MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS – PREJUÍZO FISCAL – Após o encerramento do ano
calendário, a base de cálculo para efeitos de aplicação da multa isolada tem
como limite o saldo do tributo a pagar na declaração de ajuste, não sendo
cabível, portanto, a sua imposição na existência de base tributável.” (Ac. 1o CC
– 104-23.583/08).
Imperioso, pois, o cancelamento das penas isoladas lançadas.
Muito embora não tenha havido na decisão recorrida qualquer fundamento
atinente ao conhecimento de matéria não impugnada, ou se se trataria, ou não, de matéria de
ordem pública, é necessário avaliar a questão, pois é a primeira matéria invocada no apelo pela
Recorrente.
Assim, a primeira celeuma a pacificar é aquela atinente a verificar se a matéria
conhecida ex officio pelo colegiado pode ser considerada matéria de ordem pública e, portanto,
ser passível de conhecimento a qualquer tempo pelo julgador, premissa que, aliás, seria a única a
justificar o conhecimento da matéria não impugnada.
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Essa questão – conhecimento de matéria atinente à incidência de multa isolada,
não impugnada, e se se traria de matéria a ser conhecida ex officio - foi analisada e muito bem
tratada em voto proferido pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no Acórdão no
9101-006.071, proferido em sessão de julgamento realizada em 06/04/2022, e publicada no sítio
do CARF em 02/05/2022, pelo que peço permissão para, adotando os mesmos fundamentos de
decidir, transcrever os seguintes excertos do voto condutor:
De fato, as assim denominadas questões de ordem pública têm sido invocadas,
inclusive de ofício, tanto no âmbito do processo judicial como no
administrativo, com vistas ao conhecimento de matérias que não haviam sido
suscitadas pelas partes nas fases próprias do litígio, tendo em vista o interesse
público envolvido, que melhor atenderia à solução satisfatória da lide,
independente do interesse das partes, e não configuraria um julgamento extra-
petita.
Embora seja bastante utilizada em diversas situações processuais, não existe
uma definição ou conceito legal do que seriam as matérias de ordem pública.
Seus contornos e abrangência têm sido dados por meio das interpretações
jurisprudenciais e pela doutrina.
Nesse sentido, se mostram valiosas as lições sobre o tema trazidas pelos
professores Flávio Machado Vilhena Dias, também ilustre conselheiro deste
Conselho, e Danilo Maciel de Castro em seu brilhante artigo “A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário na hipótese de impugnação ou recurso
intempestivo e as questões que poderiam ser conhecidas de ofício” 2, que
assim analisam a questão:
3. Das matérias que podem ser conhecidas de ofício.
No que tange às matérias que podem ser conhecidas de ofício pelos julgadores,
vale destacar que a doutrina não define com precisão quais seriam elas,
limitando-se a dizer que seriam matérias de ordem, ou de interesse público, e
que, grosso modo, não estariam sujeitas à preclusão, podendo ser
conhecidas a qualquer tempo ou grau de jurisdição pelo julgador e
independentemente da provocação das partes.
A bem da verdade, temendo uma malfadada limitação conceitual, o legislador
processual expõe, em diversos momentos (21) 3, as matérias cognoscíveis de
ofício, sugerindo um molde legal que indicará, no caso concreto, a matéria que
se encaixa entre as suas balizas, sendo merecedora de tratamento diferenciado.
Tendo em vista o caráter excepcional destas matérias, capazes de impedir a
gênese e o desenvolvimento regular da relação processual, estas merecem um
tratamento desigual, devendo ser conhecidas pelo juízo competente o quanto
antes e a qualquer momento, para dar termo à relação processual maculada ou,
na nova lógica processual instituída pelo NCPC/15, chamando as partes à
correção do vício (22) 4, se for o caso.

2 in Processo Administrativo Tributário - (Orgs) CARDOSO, Alessandro Mendes et al. Belo Horizonte. Ed. D'
Plácido. 2018. p. 145/164.
3 21 Como nos casos do §4o do art. 337 e do §3o do art. 485, ambos do NCPC/15.
4 22 Reflexo do princípio da primazia da resolução de mérito, celebrado no art. 4o do NCPC/15, o novo diploma
processual traz uma ritualística diferenciada para priorizar a resolução do mérito em detrimento da aplicação estrita
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Exemplo clássico, inscrito no art. 485 (23) 5 do NCPC/15, que declina as
hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito, o legislador elege,
principalmente, os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do
feito (24) 6, para atribuir ao juiz o poder de extinguir o processo sem apreciar o
mérito.
Lado outro, no dia a dia dos tribunais, a Jurisprudência aplica o marco legal,
determinando as matérias que se encaixam nesta moldura predisposta, como as
condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, a
competência e a tempestividade do apelo, entre outras (25) 7.
Nesta linha, diversos julgados dos tribunais pátrios já assumiram a importância
das matérias de ordem pública para o saneamento processual e a composição
satisfatória da lide, consolidando a tese de que sua tratativa, mesmo quando
não suscitado pelo recorrente, não configura julgamento extra-petita. (26) 8
No que importa ao Processo Administrativo Fiscal Federal, a jurisprudência não
é dissonante.
As delegacias de Julgamento da RFB e o próprio CARF, em diversas
oportunidades, reconhecem a importância da matéria de ordem pública,
aplicando o mesmo tratamento que lhe é dispensado em seara judicial, não só
para a manutenção das relações processuais, mas como um meio de proteção às
Instituições Públicas e ao Contribuinte, evitando que feitos eivados de vício
insanável sejam julgados, despendendo tempo e recursos de forma indevida.
Neste sentido, veja-se julgado que reconhece a decadência como “matéria que
transcende o interesse das partes”:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Quando o contribuinte de modo expresso declara na peça vestibular a sua
concordância com a infração descrita pela fiscalização, deixando de impugnar
determinada parcela do lançamento de ofício, não há instauração da fase litigiosa

da norma que em nada colabora com o verdadeiro objeto do processo, que é a pacificação do conflito social. Neste
sentido, THEODORO Júnior, Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum – Vol. 1. 58a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 54 et seq.
5 23 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
6 24 “Antes do juiz decidir o mérito da pretensão, terá que verificar se coexistem os pressupostos processuais, isto é,
se o processo é válido. Decidindo pela invalidade do processo, põe termo a este, sem entrar no exame do direito da
ação e, muito menos, da pretensão” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 1.
19a ed. São Paulo: RT, 1997, p. 169)
7 25 Apenas a título de exempificação veja-se STJ. AgRg no AREsp 353.250/AL, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013.
8 26 Neste sentido o julgado do STJ: AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016.
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

do procedimento fiscal e considera-se o crédito tributário definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses
das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto
o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo
lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO ART. 150,
§ 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo decadencial
em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do § 4o do art. 150
do CTN. (27) 9
Sendo assim, a despeito da vedação da inovação pelo julgador recursal acima
referida (princípio da congruência), a matéria de ordem pública, por sua
natureza especialmente relevante, pode e deve ser conhecida ex officio e a
qualquer tempo pelo julgador administrativo.
[...]
(grifei)
O professor da PUC-SP, Galderise Fernandes Teles, em sua tese de
doutoramento10, apresenta sua contribuição no sentido da construção ou
identificação das classes em matéria de ordem pública no âmbito do processo
administrativo tributário.
Em seu trabalho, o mestre-doutor destaca o papel dos órgãos do contencioso
administrativo tributário no controle de legalidade do lançamento, assegurando
maior liquidez e certeza aos créditos tributários constituídos, “além de evitarem
instauração de demandas judiciais fadadas ao insucesso para o fisco,
acarretando o ineficiente uso do aparelhamento estatal nas defesas desses
casos e ainda implicando ônus financeiro com possível condenação de
honorários de sucumbência. Em suma, é nítida forma de concretização do
interesse público perquirido”.
Em sua tese, Teles identifica alguns pontos que entende como basilares para a
formação de classes de matéria de ordem pública, verbis:
[...]
Em face de tudo considerado até o presente momento, a construção da classe de
matéria de ordem pública deve observar os seguintes pontos basilares:

9 27 CARF. Processo no 15504.726104/2011-13, Rel. Cleberson Alex Friess, 2a. Seção - QUARTA CÂMARA /
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, publicado em 19/05/2017;
10 TELES, Galderise Fernandes. Matérias de ordem pública no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Doutoramento
em
Direito
Tributário.
PUC-SP.
São
Paulo,
2019.
Disponível
em:
<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22857>. Acesso em 27 de abril de 2021.
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

(i) É certo que cada âmbito jurídico possuirá elementos próprios formadores do
sentido do termo.
Assim, cada disciplina jurídica possui seu próprio núcleo de regras e princípios
fundamentais e em cada uma será diferente a eventual constatação da violação à
ordem pública. Porém, os diversos conceitos acabam por chegar ao mesmo
cerne: são de ordem pública as normas conforme suas finalidades, os valores que
elas representam e a realidade fática para a qual se dirigem. (154) 11
(ii) É o conjunto dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico, com
valor supraordenador e básico, cuja salvaguarda tem vista não apenas a tutela de
interesses privados, mas – e primariamente – a de interesses coletivos. (155) 12
(iii) Todos os exemplos concretos de questões de ordem pública indicam
que o sistema não admite que um processo viciado deva sobreviver por
longo tempo. Há um aspecto de utilidade muito latente. Se o instrumento não
serve a seus fins, deve ser eliminado desde logo. A ordem pública processual
só pode ser interpretada como um conjunto de técnicas voltadas ao tempestivo
controle sobre a viabilidade do processo. (156) 13
(iv) A ordem pública e os direitos indisponíveis têm em comum o fato de
retratarem o interesse público, e este, por sua vez, a despeito de variar conforme
o tempo e o lugar, deve ser encarado como núcleo de interesses que são
tutelados pelo ordenamento jurídico, a partir de sua matriz constitucional. (157)
14
(v) No âmbito do contencioso administrativo tributário, o conhecimento a)
de suas características, b) de seus princípios e c) dos requisitos do ato
administrativos é essencial para evidenciar o núcleo de formação da
matéria de ordem pública.
[...]
Portanto, “são de ordem pública as normas conforme suas finalidades, os
valores que elas representam e a realidade fática para a qual se dirigem”, (158)
15 ou seja, a matéria de ordem pública está diretamente relacionada aos
principais valores jurídicos tutelados por cada âmbito jurídico, de modo
que os referidos valores podem ser expressos por elementos de diferente
densidade normativa, ora se manifestando por meio de princípio geral,
específico ou norma stricto sensu.
[...]
(destaques meus)

11 154 Esse é o posicionamento trazido por: FERREIRA, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão.
Prequestionamento e matérias de ordem pública cit., p. 28.
12 155 PRATA, Ana. Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual cit., p. 758.
13 156 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordem pública
no direito processual civil cit., p. 65.
14 157 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordempública
no direito processual civil cit., p. 17.
15 158 Esse é o posicionamento trazido por: FERREIRA, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão.
Prequestionamento e matérias de ordem pública cit., p. 28.
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Na sequência de seu estudo, Teles sugere um rol de matérias que podem ser
consideradas como de ordem pública no âmbito do contencioso administrativo
tributário, verbis:
[...]
Prosseguindo com a linha de raciocínio de que a construção de classe de matéria
de ordem pública exige a compreensão dos elementos de maior valor para cada
sistema jurídico, a determinação dessa classe para o âmbito do contencioso
administrativo requer o conhecimento dos pontos de maior relevância para esse
sistema.
Portanto, conforme exposto no desenvolvimento do presente trabalho, temos
que o contencioso administrativo tributário possui arquétipo que exige a devida
observância das características pertinentes e, em especial, dos princípios
específicos e dos requisitos do ato administrativo.
Logo, atos que infrinjam os princípios da (i) legalidade; (ii) impessoalidade;
(iii) moralidade; (iv) publicidade; (v) eficiência; (vi) razoabilidade; (vii)
finalidade; (viii) motivação; (ix) interesse público; (x) republicano; (xi)
verdade material; (xii) formalismo moderado; e (xiii) autotutela
administrativa representam uma ofensa ao núcleo do contencioso
administrativo tributário, relevando-se como afronta à matéria de ordem
pública.
Igualmente, sendo o processo administrativo tributário resultante, em regra, de
ato de lançamento fiscal, a inobservância aos requisitos do ato
administrativo constituirá ofensa ao valor nuclear desse sistema.
Por essa razão, a identificação de infringência de questões de (i)
competência; (ii) finalidade; (iii) forma; (iv) motivo; e (v) objeto também se
reveste de caráter de matéria de ordem pública para o âmbito do
contencioso administrativo tributário.
É certo que o alcance de conclusão dessa natureza dependerá de devida
construção de sentido na atividade do julgamento administrativo, exigindo
apropriada fundamentação e ponto de inobservância que ensejou o
reconhecimento de matéria de ordem pública no caso concreto.
Não obstante, há um aspecto sempre presente nas matérias de ordem pública no
processo administrativo tributário: todas se revelam, em certa medida, uma
forma de preservação do interesse público. Esse é seguramente o valor de maior
expressividade desse âmbito jurídico; ato administrativo, seja em forma de
lançamento ou de decisão administrativa, que não buscar a concretização desse
valor estará fadado à retirada, inclusive de ofício, do sistema por meio da
autotutela administrativa.
Nota-se, nesses termos, que não há um rol exaustivo denotativo das matérias
de ordem pública no processo administrativo tributário. Contudo,
certamente há estrutura conotativa que permite a identificação de situações
ensejadoras dessa natureza. Em suma, toda situação que revele infringência
aos princípios do contencioso administrativo tributário e aos requisitos dos
atos administrativos aqui referidos implica matéria de ordem pública, por
desvirtuarem o arquétipo desse sistema e a concretização do interesse
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

público, aqui entendido como a não admissão de que um ato e/ou processo
viciado permaneça no sistema.
[...]
(destaques meus)
Evidentemente que o rol apresentado pelo d. professor Galderise Teles
comporta discussão quanto à sua abrangência, notadamente quanto aos
princípios considerados em si como essenciais ao interesse público, como p. ex.
do formalismo moderado ou da verdade material. Não que estes não atendam
ao interesse público, muito pelo contrário.
Ocorre que dado o alto grau de subjetividade e abrangência de tais princípios,
considerar a sua infringência como questão de ordem pública certamente
exigirá uma situação muito concreta e específica que implique uma clara
violação e desvirtuamento do procedimento administrativo sob exame, sob
pena de tal banalização das matérias consideradas de ordem pública que
acabem por gerar uma desordem nos atos processuais e o completo
aniquilamento das regras processuais estabelecidas.
Também me parece pouco objetivo considerar como questão de ordem pública
a ofensa ao princípio do interesse público e da autotutela administrativa e que
há demasiada generalidade na inclusão dos princípios da moralidade, eficiência,
razoabilidade e republicano.
Por outro lado, parece claro que a ofensa aos princípios da legalidade,
impessoalidade, finalidade e motivação do ato administrativo, quando
efetivamente demonstrada, revela afronta à matéria de ordem pública.
Assim, penso que uma classificação que inclua como matéria de ordem pública
a infringência de questões como competência, finalidade, forma (requisitos) e
motivação do ato administrativo, ao lado do princípio da legalidade, que
possam conduzir à nulidade do ato administrativo do lançamento constitui um
rol minimamente seguro para situar o conhecimento dessas matérias como de
ordem pública.
Em suma, a prática de atos administrativos, com ofensa aos princípios da
legalidade, impessoalidade, finalidade e motivação ou sua prática com vícios de
competência, finalidade, forma (requisitos) ou ausência de motivação que
possam conduzir à sua nulidade podem ser conhecidas a qualquer tempo como
matérias de ordem pública, a despeito da sua não apresentação à autoridade
julgadora no momento processual oportuno, definido na lei, afastando-se a
preclusão.
Evidentemente que existem outras situações que também podem conduzir à
desconstituição da exigência independentemente da análise das demais
questões meritórias pela autoridade julgadora que são consideradas como
matéria de ordem pública, como é o caso da decadência, amplamente
reconhecida no âmbito judicial e no administrativo.
De igual modo o reconhecimento de insubsistência do ato em face da aplicação
de dispositivo de lei declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

do Supremo Tribunal Federal e nas demais hipóteses previstas no art. 62, § 1o
do Regimento Interno do CARF – Ricarf16, pode ser feito pelo julgador
independente da provocação da parte, pois trata-se, sem dúvida, de questão de
ordem pública.
Este também me parece ser o caso de aplicação de Súmula do CARF, cuja
observância é obrigatória por parte dos conselheiros, nos termos do art. 72 do
RICARF, verbis:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas
em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ora, a edição de súmulas pelo CARF visa justamente uniformizar a
jurisprudência do CARF, pondo fim aos litígios existentes e evitando a
instauração de novos litígios quanto à matérias pacificadas.
Se o tribunal administrativo já consolidou um entendimento uniforme, por meio
de súmula, que obriga os seus membros a aplicá-la sob pena de perda de
mandato, o corolário que se impõe é de que sua aplicação é questão de ordem
pública, posto que revela-se sem sentido o prolongamento da demanda em
esfera judicial, com os custos inerentes para a Fazenda Pública e para o
contribuinte, de um questão que já poderia ser solucionada em sede de revisão
administrativa.
Feitas estas digressões, volto ao caso concreto para observar que, não obstante
o entendimento na questão de mérito, conhecida de ofício pelo colegiado a quo,
esteja em consonância com aquele consolidado pela Súmula CARF no 10517,
que trata da aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício,
esta ainda não havia sido editada quando da apreciação do recurso voluntário,
em 1o de fevereiro de 2012.

16 Art. 62. [...]
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

17 A Súmula CARF no 105 foi aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 08/12/2014.
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Destarte, tratava-se de matéria controversa no âmbito das turmas do CARF,
ainda que já houvessem pronunciamentos respeitáveis, inclusive desta 1a Turma
da CSRF, quanto à não aplicação concomitante da multa isolada com a multa
de ofício.
Note-se que não se poder-se-ia imputar ao lançamento realizado pela autoridade
fiscal uma afronta a legalidade, posto que amparado em disposição literal e
objetiva de lei, a despeito das interpretações que vieram a ser dadas após sua
aplicação.
Desta feita, não vislumbro a possibilidade de invocação, à época do
julgamento, da questão de ordem pública que justificasse o seu conhecimento
pelo colegiado a quo, seja por provocação extemporânea, seja de ofício, posto
que é incontroverso nos autos que a matéria jamais havia sido questionada na
impugnação e recursos apresentados, estando preclusa, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972.
Voltando ao caso concreto, estão em debate, nos autos, as multas isoladas
incidentes sobre estimativas não recolhidas sobre fatos geradores ocorridos nos anos-calendário
2006 e 2007, não impugnadas, portanto, matéria preclusa, mas conhecidas de ofício pela decisão
recorrida e exoneradas.
Quanto ao ano-calendário 2006 o desfecho deve ser o mesmo do que aquele dado
ao caso tratado no voto transcrito acima. À época do julgamento do recurso voluntário, em 15 de
março de 2012, ainda não havia sido editada a Súmula CARF no 105. Mas é fato que esta Súmula
veio a pacificar o entendimento de que, até o ano-calendário 2006, na vigência da redação
original do art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, a multa isolada não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL. Nestas condições,
como bem observou o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, em seu voto, é certo que o
provimento do recurso especial fazendário, a esta altura, conspiraria contra o próprio interesse
da Fazenda Pública, dado que o restabelecimento da multa isolada, pleiteado pela PFN, e o
consequente prosseguimento da cobrança na esfera judicial está fadado a um único desfecho,
qual seja o cancelamento da exigência, tendo em vista o entendimento sumulado pela própria
administração tributária. Igualmente inócua seria a devolução ao colegiado a quo, para que
aquele repetisse o seu pronunciamento anterior e, obrigatoriamente, aplicasse a súmula, agora
já editada, adotando os mesmos pressupostos.
O Ilustre Conselheiro ainda abordou os seguintes pontos que também são
relevantes e se aplicam in totum ao caso concreto, quanto à exigência da multa isolada no ano-
calendário 2006:
São as vicissitudes do processo, decorrentes de seu prolongamento no tempo,
que está sujeito a circunstâncias que, por vezes, podem levar a resultados
contraditórios. Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o
entendimento do colegiado recorrido não merece reforma.
Assim, ainda que por via transversa ou incidental, o entendimento de mérito do
colegiado recorrido não merece reforma.
Por outro lado, revela-se importante do ponto de vista processual, inclusive do
ponto de vista do repositório jurisprudencial deste conselho, com vistas à
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

futuras interposições de recurso especial, a reforma do acórdão recorrido
quanto à ocorrência de matéria de ordem pública na situação examinada, que
justificasse o conhecimento de ofício da matéria pelo colegiado que, como
analisado no conhecimento deste recurso, trata-se de matéria autônoma.
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento com vistas a afastar a tese de caracterização de matéria de
ordem pública no caso concreto, sem modificação do entendimento de mérito
dado à matéria pelo acórdão recorrido.
Da mesma forma, no presente caso, deve ser dado parcial provimento ao Recurso
Especial Fazendário, no que respeita ao lançamento da multa isolada referente ao ano-calendário
2006, por não se tratar de matéria de ordem pública que autorizasse o conhecimento do tema pela
decisão recorrida, mas sem modificação da tese meritória dada ao tema pelo Colegiado a quo e
do resultado do julgado.
De outro giro, quanto ao ano-calendário 2007, como consequência da adoção dos
mesmos fundamentos de decidir, em razão da preclusão da matéria, deve ser dado provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional e restabelecida a exigência da multa isolada.
Em razão disto, fica prejudicada a análise do mérito da matéria “3) cancelamento
da multa isolada”, mas restabelecida a exigência em razão da preclusão da matéria

2.2
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE
SEUS SÓCIOS E ADMINISTRADORES E, CONSEQUENTEMENTE, DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DOS TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
A Douta Procuradoria da Fazenda Nacional contesta o conhecimento, pela decisão
recorrida, do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, pessoa jurídica, da parte em que
pleiteou a exoneração da atribuição de responsabilidade tributária aos coobrigados sócios e
procurador.
Argui a Recorrente:
Observe-se que no caso dos autos o recorrente qualificado no Recurso
Voluntário é tão somente a pessoa jurídica. O simples fato dos sócios ou
administradores figurarem como representantes legais ou mandatários da pessoa
jurídica não importa na sua qualificação como recorrentes na condição de
pessoa física. Ou seja, se não houve recurso voluntário da pessoa física, como
claro está na peça, ele figura, única e exclusivamente, como representante legal
da pessoa jurídica.
Assim, uma vez que o recurso voluntário foi firmado em nome da contribuinte
pessoa jurídica, e não da pessoa física solidária, de sorte que ausente o interesse
recursal, falece a pretensão de se questionar a responsabilidade tributária
imputada ao sócio.
Com efeito, apenas o responsável Tadeu Joan Costa apresentou Impugnação em
seu próprio nome, o que levou a Autoridade Julgadora de 1a Instância a declarar a revelia dos
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

demais que não impugnaram a exigência. Quanto ao recurso voluntário, nem o responsável
Tadeu Joan Costa, tampouco os demais, interpuseram a peça de defesa, o que poderia levar ao
entendimento de que a matéria estaria preclusa. Apenas a pessoa jurídica apresentou Recurso
Voluntário em nome próprio, no qual inseriu a defesa contra a imputação de responsabilidade
tributária aos coobrigados.
No que tange à legitimidade para recorrer, não se desconhece que o art. 9o, inciso
II, da Lei no 9.784, de 1999, dispõe que são legitimados como interessados no processo
administrativo aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam
ser afetados pela decisão a ser adotada.
Ora, no caso concreto, qual o interesse da pessoa jurídica – contribuinte, recorrer
em nome do coobrigado, o qual poderia, em tese, assumir o ônus do crédito tributário em
discussão? Seria, no mínimo, contraditório o interesse da sociedade empresária em assumir para
si a responsabilidade integral do montante discutido, excluindo do polo passivo da demanda
terceiro que poderia também responder pelo adimplemento da obrigação.
Aliás, no caso em concreto efetivamente os argumentos da contribuinte se
mostram contraditórios. Para exemplificar a contradição, a contribuinte, ao mesmo tempo em
que acusa o procurador de “conduta criminosa” e defende que apenas ele deveria responder
pessoalmente pelo crédito tributário, pede que seja exonerada a responsabilidade tributária a ele
atribuída.
Como bem salientou a Procuradoria da Fazenda Nacional em sua petição de
recurso especial, sobre o tema, o STJ, em recente julgado sob o regime do art. 543-C do
CPC/1973, assim se manifestou:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA
PARA RECORRER, EM NOME PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS.
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
Em execução fiscal, a sociedade empresária executada não possui legitimidade
para recorrer, em nome próprio, na defesa de interesse de sócio que teve contra
si redirecionada a execução. Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6o
do CPC, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei. Dessa forma, como não há lei que autorize a sociedade a
interpor recurso contra decisão que, em execução ajuizada contra ela própria,
tenha incluído no polo passivo da demanda os seus respectivos sócios, tem-se a
ilegitimidade da pessoa jurídica para a interposição do referido recurso. REsp
1.347.627-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013.
E tal entendimento restou pacificado também no âmbito do CARF com a
aprovação do enunciado de súmula no 172, de observância também obrigatória no âmbito desta
Corte Administrativa, assim vazado:
Súmula CARF no 172 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): A pessoa indicada no lançamento na qualidade
de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Conforme se observa, além da questão da preclusão, há que se concluir pela
ilegitimidade da pessoa jurídica para recorrer em nome de seus sócios e procurador, razão pela
qual tal item do Recurso Especial da Fazenda Nacional também deve ser provido.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a exigência de
multas isoladas pela falta de recolhimentos de estimativas relativas ao ano-calendário 2007, e a
responsabilidade tributária dos coobrigados, restando prejudicado o exame de mérito quanto à
matéria 3.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão acerca do
provimento parcial ao recurso especial da PGFN na primeira matéria (“apreciação de ofício da
aplicação das multas isoladas”), em linha com o voto assim declarado no precedente citado no
9101-006.071:
Esta Conselheira participou do julgamento exarado no acórdão recorrido e foi um dos
votos discordantes no afastamento da preclusão relativamente à arguição da aplicação
concomitante da multa isolada.
Confirma-se no recurso voluntário às e-fls. 4068 e ss., que a defesa da Contribuinte foi
dirigida ao mérito central da exigência, derivando para arguições de nulidade da decisão
de 1a instância por indeferimento da prova pericial correspondente, e do lançamento, por
desconsideração de personalidade jurídica que se entendia presente na acusação, além
de deduzir argumentos subsidiários acerca da dedução de tributos pagos por terceiros e
pretender a exclusão da qualificação da penalidade.
O Colegiado a quo, porém, decidiu por maioria de votos afastar a preclusão da matéria
que teria sido veiculada em sustentação oral e apenas neste ponto dar provimento
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

parcial ao recurso voluntário, cancelando a aplicação da multa isolada aplicada
concomitantemente com a multa de ofício proporcional sobre os tributos devidos nos
ajustes anuais de 2005 e 2006.
No voto condutor do acórdão recorrido está reconhecido que o contribuinte, em nenhum
momento, controverteu o fato de o Fisco lhe ter cominado, simultaneamente, multa de
ofício qualificada, banda primeira, e multas isoladas derivadas de recolhimento a
menor das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, banda segunda. Contudo, sob o
argumento de que a matéria teria relevância de ordem pública, afirmou-se possível o
trato oficioso do assunto, por parte daquele colegiado.
Recentemente esta Conselheira proferiu voto vencedor no Acórdão no 9101-005.943, no
qual este Colegiado decidiu, por maioria de votos18, restabelecer o agravamento e a
qualificação da penalidade não questionadas pelo sujeito passivo, mas afastadas pelo
Colegiado a quo.
Naquela ocasião, esta Conselheira registrou que este Colegiado já teve a oportunidade
de manifestar-se contrariamente à apreciação oficiosa de questões consideradas de
ordem pública com a edição do Acórdão no 9101-005.54019, de cujo voto condutor, de
lavra da Conselheira Andréa Duek Simantob, extrai-se:
Ousei divergir do i. Relator, cuja tese que passarei a esposar restou vencedora, no
âmbito deste julgado, pelo simples fato de, ao se observar o exposto no relatório
contido no acórdão no 1201-002.979, verifica-se que o contribuinte, nada
questionou acerca da penalidade que lhe foi imputada no lançamento.
Desde a impugnação, aliás, ele não traz qualquer questionamento quanto à
multa agravada, tanto que a DRJ sequer menciona esse fato em sua decisão.
Na verdade, o contribuinte arguiu na impugnação vícios no procedimento fiscal
que teriam resultado em cerceamento ao seu direito de defesa, e a questionar
pontos específicos da apuração dos valores lançados.
Em consequência, a autoridade julgadora de 1a instância, para declarar a parcial
procedência do lançamento, refutou a arguição de nulidade do lançamento e
reconheceu a existência de erro na determinação dos valores lançados em
março/2004.
Já o Colegiado a quo, manifestou-se acerca do agravamento da penalidade,
quando, em nenhum momento, essa contestação, por meio da impugnação,
que instaura a fase litigiosa do procedimento, foi aventada pelo contribuinte, e
mais, repito, nem na impugnação ou mesmo no seu recurso voluntário.
Fato é que esta matéria, portanto, estava fora dos limites da lide; ou seja,
excluída do contraditório, desde o tempo da apresentação da impugnação.
Mas mesmo assim, pronunciou-se o Colegiado “a quo”, in verbis

18 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella.
19 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella (relator), Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

II. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada
51. A douta autoridade fiscal fundamentou o agravamento da multa de
acordo com as seguintes razões:
“Tendo em vista o não atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL, lavramos, em 12/09/2006, o TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 1 (cuja ciência se deu em
18/09/2006) reiterando o solicitado no referido TERMO DE
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. Neste período, chegou-nos
correspondência expedida pelo contribuinte e datada de
25/08/2006, apresentando vários esclarecimentos solicitados,
porém, sem colocar os referidos extratos bancários à disposição
da fiscalização.
Por mais uma vez, - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2,
em 19/10/2006 — foi renovado o pedido de apresentação dos
extratos. Finalmente, em 18/10/2006, foi recepcionada a
documentação requerida. Entretanto, os extratos com a
movimentação financeira continham irregularidades (TERMO
DE CONSTATAÇÃO FISCAL No 1), sem que o fiscalizado
mencionasse qualquer justificativa. O atendimento insatisfatório
diante do largo prazo dispensado para fazê-lo era injustificável.”
52. Por considerar que o atendimento parcial por si só já afasta a
aplicação da multa agravada, acolho o pedido da Recorrente.
A PGFN, porém, bem observou que não havia pedido neste sentido em recurso
voluntário, e embargou o acórdão recorrido acerca da omissão quanto à
inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação do agravamento da
multa.
Em sede de embargos, a resposta da relatora à questão oposta nesta sede pela
PGFN, foi no sentido de que a matéria imputação de penalidades seria de ordem
pública e, portanto, não haveria necessidade segundo o artigo 342 do CPC 2015
de contestação, bastando, portanto, conhece-la de ofício.
Quanto ao conhecimento, entendo restar caracterizado o dissídio jurisprudencial,
pois o paradigma trata das mesmas matérias levantadas pela PGFN no seu
especial, conforme exposto no acórdão 9303-008.207, apresentado como
paradigma.
Por seu turno, antes de ingressarmos na discussão acerca de o tema multa
agravada ser ou não matéria de ordem pública, temos uma questão prévia, uma
preliminar, processual, que se situa nos limites do Decreto 70.235/1972, acerca
da instauração do litígio quando da impugnação, o que, caso for constatado,
nos impede de prosseguir no exame de mérito.
Ora, a questão aqui não é avaliar documentos juntados pelo contribuinte após a
impugnação, muito menos analisar argumentos deduzidos neste âmbito. O cerne
da discussão é a ausência de defesa em relação à matéria objeto do
lançamento.
A preclusão persistiu desde a DRJ e continuou no percurso do processo para o
CARF.
O contribuinte permaneceu inerte por completo e este é o ponto.
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Adentrar na matéria se a penalidade agravada é ou não de ordem pública é
secundário a esta preliminar que cunho processual acerca da não impugnação à
DRJ e não interposição de recurso voluntário sobre a penalidade aplicada à
exigência consubstanciada no auto de infração.
Em recente acórdão de minha relatoria (9101-005.493) tratamos desta questão,
cujo julgamento foi unânime e trechos do citado acórdão.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Nos termos do art. 18 da Lei no 13.105/2015 (CPC), ninguém
pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. Inadmissível a apreciação em grau de recurso
de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou
manifestação de inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão em relação ao tema (responsabilidade
solidária).
O presente caso não trata de preclusão para a apresentação de provas,
questão acerca da qual existe alguma controvérsia maior no âmbito
administrativo, e sim sobre a preclusão quanto à contestação de matéria.
Vale dizer que, a matéria que não foi objeto de impugnação nos autos
do processo, em nenhum momento, é a atribuição de responsabilidade
solidária ao Sr. Márcio Brito Estevam.
O Decreto no 70.235/1972, diploma com status de lei, que rege o processo
administrativo fiscal, é bastante claro a respeito do ponto aqui
controverso:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Ao não apresentar impugnação em seu nome, o Sr. Márcio Brito Estevam
fez com que não se instaurasse o litígio com relação à atribuição de
responsabilidade à sua pessoa.
Assim, o litígio prosseguiu apenas no tocante ao crédito tributário em si
(o que poderia eventualmente favorecer o Sr. Márcio Brito Estevam, na
medida em que o crédito viesse a ser reduzido ou cancelado, o que não
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

ocorreu) e à responsabilidade dos dois únicos sujeitos passivos solidários
que apresentaram contestação.
Ainda que alguma outra parte no processo tivesse intentado defender o
afastamento da responsabilidade tributária do Sr. Márcio Brito Estevam (o
que, ressalte-se, sequer de fato ocorreu nos autos), ainda assim esta parte
da defesa eventualmente apresentada pelas outras partes não surtiria efeito
algum, pois é cediço que, nos termos do art. 18 do Código de Processo
Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), “Ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico”.
Além de inexistir tal autorização no ordenamento jurídico para que o
direito do Sr. Márcio Brito Estevam viesse a ser pleiteado, no caso dos
autos, pelos demais sujeitos passivos, o fato é que, de qualquer sorte,
conforme dito, tal fato sequer ocorreu, pois em momento algum o
contribuinte ou os outros dois responsáveis solidários que recorreram
fizeram qualquer menção, em suas defesas, à situação do Sr. Márcio Brito
Estevam.
Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, fato é que tal matéria
não foi, em momento algum, parte do litígio, de sorte que se deve tê-la
por preclusa (não impugnada).
Uma vez que não instaurado o litígio com relação à matéria em questão,
incabível se mostra o pronunciamento, feito pelo colegiado a quo, a
respeito do mérito quanto à imputação de responsabilidade tributária feita
pelo fisco ao Sr. Márcio Brito Estevam.
O acórdão recorrido, porém, claramente estendeu, à pessoa do Sr. Márcio
Brito Estevam, os efeitos do recurso apresentado por outro dos sujeitos
passivos solidários (no caso, o Sr. Silvio César Pregnaça), consoante se
verifica pelo seguinte excerto do voto do seu relator, verbis:
“Ademais, a despeito de apenas um dos solidários ter contestado
administrativamente a questão da responsabilidade frente ao
interesse comum, esse ato, na minha singela opinião aproveita ao
outro solidário que se encontra na mesma e idêntica situação.
Portanto, acolho de ofício a exclusão da responsabilidade do Sr.
Márcio, por critério de identidade com os fundamentos que adota em
relação ao Sr. Silvio, quanto à falta de prova da Fazenda em apontar de
forma objetiva os atos praticados por esses dois cidadãos na
movimentação de contas bancárias ou realização de vendas em nome da
empresa autuada.”
Tal postura, contudo, entendo que não pode ser admitida à luz da
legislação processual administrativa acima transcrita (a qual se mostra em
sintonia também com a legislação processual civil mencionada).
O CARF possui sólida jurisprudência confirmando a preclusão das
matérias não impugnadas, e a consequente impossibilidade de seu
conhecimento em sede recursal.
Neste sentido, relembro aqui, outro recente acórdão de minha relatoria
sobre a matéria, apesar de o colegiado à época possuir outra composição,
cuja ementa e dispositivo abaixo transcrevo (acórdão 9101-005.300, de 12
de janeiro de 2021):
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova
não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao
tema (multa qualificada).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam
em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella
que votaram por lhe negar provimento. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Caio Cesar Nader Quintella. Entretanto, dentro do prazo regimental, o
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella deixou de apresentá-la, razão
pela qual deve ser considerada não formulada, nos termos do § 7o, do art.
63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
De outra feita, também deve ser mencionado o precedente desta CSRF
9101-005.261, com a transcrição da ementa e dispositivo.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ ATRELADA À QUESTÃO DE
PROVA E NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de questões
probatórias e/ou matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos,
conhecer do recurso especial, vencida a Conselheira Andréa Duek
Simantob que votou pelo não conhecimento; e (ii) no mérito, por maioria
de votos, negar-lhe provimento, vencido Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella que votou por lhe dar provimento para retorno dos autos à
turma ordinária. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Andréa Duek Simantob.
Por seu turno, deve ser reformada a decisão recorrida, eis que, não deveria
se pronunciar sobre matéria não impugnada a responsabilidade tributária
do Sr. Márcio Brito Estevam, de sorte que, por se tratar de matéria
preclusa, deve a sua responsabilidade solidária, imputada pelo fisco nos
termos do art. 124, I, do CTN, ser restabelecida.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assim, diante do fato de que houve a preclusão relativamente à matéria desde a
DRJ e continuou em todo o percurso processual até o julgamento em 2a instância
no CARF, e sendo a preclusão um questão preliminar, processualmente anterior
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

e que apenas depois de ultrapassada pode haver a discussão acerca do seguinte,
qual seja: se a multa agravada seria ou não matéria de ordem pública, entendo
que a caracterização deste evento preclusivo impede o Colegiado de continuar a
discussão acerca da aplicabilidade ou não da multa agravada. De se notar que a
preclusão, repito, persistiu desde a DRJ e continuou no percurso do processo
para o CARF, permanecendo o contribuinte inerte por completo, quanto a esta
matéria. (destaques do original)
Naquela ocasião, esta Conselheira adicionou, em declaração de voto, que:
Como bem demonstrado pelo I. Relator, a PGFN suscita divergência quanto ao
conhecimento de ofício da multa agravada, bem como quanto aos fundamentos
adotados para sua exoneração no acórdão recorrido.
Observa-se no relatório do acórdão no 1201-002.979 que a Contribuinte nada
questionou acerca da penalidade que lhe foi imputada no lançamento. Desde a
impugnação a Contribuinte se limitou à arguir vícios no procedimento fiscal que
teriam resultado em cerceamento ao seu direito de defesa, e a questionar pontos
específicos da apuração dos valores lançados. Em consequência, a autoridade
julgadora de 1a instância, para declarar a parcial procedência do lançamento,
refutou a arguição de nulidade do lançamento e reconheceu a existência de erro
na determinação dos valores lançados em março/2004. Já o Colegiado a quo,
endossou a rejeição da arguição de nulidade, afastou alegações de decadência e
prescrição trazidas apenas em recurso voluntário, e reiterou a validade material
dos tributos apurados pela autoridade fiscal, para, ao final, assim se manifestar
acerca do agravamento da penalidade:
II. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada
51. A douta autoridade fiscal fundamentou o agravamento da multa de
acordo com as seguintes razões:
“Tendo em vista o não atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL, lavramos, em 12/09/2006, o TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 1 (cuja ciência se deu em 18/09/2006)
reiterando o solicitado no referido TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL. Neste período, chegou-nos correspondência expedida
pelo contribuinte e datada de 25/08/2006, apresentando vários
esclarecimentos solicitados, porém, sem colocar os referidos
extratos bancários à disposição da fiscalização.
Por mais uma vez, - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2, em
19/10/2006 — foi renovado o pedido de apresentação dos extratos.
Finalmente, em 18/10/2006, foi recepcionada a documentação
requerida. Entretanto, os extratos com a movimentação financeira
continham irregularidades (TERMO DE CONSTATAÇÃO
FISCAL No 1), sem que o fiscalizado mencionasse qualquer
justificativa. O atendimento insatisfatório diante do largo prazo
dispensado para fazê-lo era injustificável.”
52. Por considerar que o atendimento parcial por si só já afasta a
aplicação da multa agravada, acolho o pedido da Recorrente.
A PGFN, porém, bem observou que não havia pedido neste sentido em recurso
voluntário, e embargou o acórdão recorrido acerca da omissão quanto à
inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação do agravamento da
multa. Apreciando os embargos de declaração no Acórdão no 1201-003.689, o
Colegiado a quo acolheu, à unanimidade, o voto da Conselheira Relatora Gisele
Barra Bossa, nos seguintes termos:
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

7. De fato, in casu, não houve contestação específica acerca do
agravamento da multa. Contudo, essa relatoria considera, conforme
manifestado em outras oportunidades, que a imputação de
penalidades são matérias de ordem pública. E, assim sendo, podem ser
reconhecidas de ofício pelo julgador administrativo, inclusive à luz do
artigo 342, incisos II e III, do CPC/2015, verbis:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas
alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas
em qualquer tempo e grau de jurisdição.
(Destaques acrescidos)
8. Quando da apreciação desse tópico, em homenagem ao princípio da
verdade material, essa relatoria cuidou de verificar se estavam presentes
os pressupostos legais para aplicação do agravamento da multa. Confira-
se:
[...]
Contudo, essa relatoria equivocou-se ao registrar o acolhimento do pedido
da então Recorrente ao invés de fundamentar o afastamento ex officio
da penalidade, por tratar-se de matéria de ordem pública e diante da
ausência de tal pleito.
10. Sobre a temática em questão, vale citar trechos do voto da Conselheira
Relatora Semíramis de Oliveira Duro, constantes do r. Acórdão no
3301004.787, de 23/07/2018:
A rigor, a aplicação de penalidades tributárias são matérias de
ordem pública, pois, o Estado não pode punir indevidamente
os administrados, por imperativo do art. 37, caput, da CF/88 e
art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a
legitimidade do próprio exercício de atividade administrativa. Por
isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de
jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo
julgador, nos termos do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e
III do CPC/2015.
A aplicação de penalidade, sendo matéria de ordem pública,
integra a lide de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio, pelo julgador, não caracteriza julgamento extra ou
ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão.
O CARF já se manifestou nesse sentido, veja-se:
“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
MULTA DE PENALIDADE.
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem
pública podem ser suscitadas pelo colegiado e apreciadas
de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto do
recurso voluntário. Isso se aplica à exigência de
penalidades, dentre elas a multa de oficio isolada por
falta de recolhimento do tributo por estimativa, que foi
lançada em concomitância com a multa de oficio
proporcional sobre o tributo devido no ano-calendário.
Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acórdão no 1402000.246,
julg. 04/08/2010.” (destaques acrescidos)
11. Não há dúvidas que tolerar a indevida aplicação de penalidades é o
mesmo que ignorar os próprios princípios que regem a administração
pública.
12. Vejam, não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande
importância ao princípio da moralidade administrativa. Além da sua
aplicação residual quando nenhum outro princípio específico constante do
artigo 37, da CF/881 for cabível, há várias situações que a lei maior se
preocupou com padrões de conduta.
13. E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de
afastar atos administrativos que destoem do padrão de conduta
juridicamente desejado, bem como a instituição de mecanismos de
controle da atividade administrativa, sendo certo que tais princípios não
podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa
julgadora administrativa.
14. Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador
cuidou de garantir o cumprimento de tais valores. Confira-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
[...]
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados; (destaques acrescidos)
15. Por fim, essa relatoria, quando da redação da ementa, fez menção à
inteligência da Súmula CARF no 962, que acaba por reforçar o não
cabimento da multa agravada em concreto. (destaques do original)
Os fundamentos do paradigma no 9303-008.207, porém, bem demonstram que
penalidades não constituem matéria de ordem pública:
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Do exame dos autos, mais especificamente da impugnação e do recurso
voluntário, verifica-se que, em momento algum, o contribuinte questionou
o lançamento e a exigência da multa de ofício.
No entanto, o Colegiado da Câmara Baixa, tomou conhecimento, de
ofício, do seu lançamento, sob o entendimento de que tal penalidade
constitui matéria de ordem pública e, no mérito, decidiu pela sua exclusão
do crédito tributário lançado e exigido, sob o fundamento de que "Não há
previsão de qualquer multa sobre a compensação não homologada,
quando não caracterizados fatos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64".
No presente caso, entendo que a aplicação da multa agravada no
lançamento de ofício não constitui matéria de ordem pública. O conceito
de ordem pública não está previsto em quaisquer diplomas legais. Assim,
trata-se de um conceito subjetivo.
Na esfera administrativa, as decisões sobre o lançamentos de multas de
ofício, são no sentido de que tal matéria não constitui questão de ordem
pública e deve ser expressamente questionada no respectivo recurso
voluntário, conforme provam as ementas dos julgados reproduzidas, a
seguir:
- Acórdão n° 103-23.532:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
MULTA
AGRAVADA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se
definitivamente o crédito tributário a ela referente.(...)."
-
Acórdão
no
2301005.593;
Assunto:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação
ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido alegada,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, quando a matéria não for contestada, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14
do Decreto Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão
consumativa processual. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade. Nessas circunstâncias, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso
voluntário naquilo que não foi expressamente alegado, que fica
limitado à contrariedade dos demais pontos do recurso, salvo
casos específicos a exemplo de matérias de ordem pública.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade devotos,
acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando os
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

vícios apontados no Acórdão no 2803003.906, de 03/12/2014,
retificar o seu dispositivo, a fim de que conste o não
conhecimento da matéria relativa à multa, não impugnada em
sede de primeira instância, em face da preclusão consumativa,
nos termos do voto do relator." (destaque não original).
O julgamento de lançamento de multa de ofício, inclusive agravada, é
rotina nesta fase recursal, conforme provam as ementas transcritas a
seguir:
- Acórdão no 9303-006.930:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2007
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento, no prazo fixado, das intimações para
prestar esclarecimentos e/ ou para apresentar os arquivos
solicitados pela autoridade fiscal, sujeita o contribuinte à multa de
ofício agravada, no percentual de 112,0% do crédito tributário
lançado e exigido."
- Acórdão no 9303-006.880:
"ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração:01/01/2005a31/12/2008
MULTA AGRAVADA. 112,5%. ATRASO NO ATENDIMENTO A
INTIMAÇÕES.CABIMENTO.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício
quando constatado que o contribuinte no caso concreto,
reiteradamente valese de conduta de procrastinação no
cumprimento das intimações para prestação de informações e
apresentação de documentos."
Também na esfera judicial, a jurisprudência moderna vem decidindo que
as matérias, ainda que de ordem pública, para serem apreciadas e
analisadas, em Juízo, devem obrigatoriamente serem prequestionadas pelo
autor, no respectivo recurso, conforme provam as ementas dos julgados
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal
(STF):
- STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL : AgRg no AREsp 95241 PR 2011/02398298:
"Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITOS
FISCAIS
(ISS)
JULGADA
PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO
DO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O ACÓRDÃO A QUO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131 E 436 DO
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

CPC . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, NO CASO
CONCRETO,
AFIRMADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM
LASTREADA NA PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
2. Não é possível, em Recurso Especial, analisar questões não
debatidas pelo Tribunal de origem, por caracterizar inovação de
fundamentos; lembrando que mesmo as chamadas questões de
ordem pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias,
devem estar prequestionadas, a fim de viabilizar sua análise nesta
Instância Especial. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos
EREsp. 1.253.389/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
02.05.2013 e AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 20.02.2013.
6. Agravo Regimental desprovido."
Supremo Tribunal Federal STF AG. REG. NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO : AI 601767 SC
A invocação de normas de ordem pública ou social não supera
deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a
omissão nas razões recursais (art. 317, § 1o do RISTF),
EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIOS PROCESSUAIS E
FORMAIS QUE IMPEDEM A REGULAR FORMAÇÃO E
TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PREJUÍZO DO EXAME DAS
QUESTÕES DE FUNDO. INVOCAÇÃO DO DEVER DE
CONHECIMENTO POR OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA E SOCIAL. NÃO CABIMENTO NO EXAME DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAR A
COBRANÇA DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INCONTÁVEIS ARGUMENTOS. ARGUMENTO
PARCIAL RELATIVO AO ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM FUNDAMENTO
SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
(...)
2. A invocação de normas de ordem pública ou social não supera
deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a
omissão do argumento nas razões recursais (art. 317 , § 1o do
RISTF ).
3. As razões de agravo regimental não atacam um dos
fundamentos suficientes em si para manter a decisão agravada, no
sentido de que a relação mantida entre a cooperativa de
eletrificação e o município resolvia-se no plano cível ou no plano
administrativo, e não em termos tributários. Insistência na tese
tributária da imunidade. Inépcia. Agravo regimental ao qual se
nega provimento."
Dessa forma, ainda que se considere que o lançamento da multa de oficio
constitui matéria de ordem pública, seu julgamento na Câmara Baixa
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

somente poderia ter sido realizado, se tivesse sido expressamente
questionada no recurso voluntário. Como essa matéria não foi impugnada,
ocorreu a preclusão temporal do direito do contribuinte. (destaques do
original)
Quanto à ofensa ao princípio da moralidade e desrespeito aos valores expressos
no art. 2o da Lei no 9.784/99, indicados na resposta aos embargos de declaração
aqui opostos pela PGFN, de modo a fundamentar a necessária ação da autoridade
administrativa frente a atos administrativos que destoem do padrão de conduta
juridicamente desejado, importa observar que no julgamento administrativo há
dispositivos específicos definindo o âmbito da competência das autoridades
julgadoras. Neste sentido foi o voto declarado por esta Conselheira no Acórdão
no 9101-005.300:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em
sede de recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser
questionada em sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte
contra esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no
70.235/72,
a
exigibilidade
desta
parcela
do
crédito
tributário
permaneceria, ainda assim, suspensa. Isto porque, como acessório da
exigência principal, o questionamento desta impede o destaque e cobrança
da penalidade, pois se a exigência principal for cancelada, nada será
devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do
Acórdão no 9101-004.59920 quando, distinguindo matéria e argumento,
admiti a inovação deste em sede de recurso voluntário, no seguinte
contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010,
defendendo a necessidade de prévia intimação para apresentação
dos documentos faltantes ou para correção de eventual
inconsistência na apuração, observando que, apesar de não
intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento
DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções
na fonte não foram admitidas porque os rendimentos não foram
oferecidos à tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação
do sujeito passivo quando a autoridade fiscal entende suficientes as
provas dos autos para formar sua convicção. Assim, declarou a
improcedência da manifestação de inconformidade porque correto
o procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho
decisório para nova apreciação do pedido de restituição, até porque
a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ retificadora,
desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas
auferidas no período eram inferiores às despesas pré-operacionais
e, assim, registrou-as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a
reforma do despacho de indeferimento do Pedido de Restituição. O

20 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para
afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam
ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a
quo aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o
art. 145 do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as
hipóteses de alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a
competência das autoridades administrativas em face dos
diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos
casos previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a
autoridade julgadora de 1a instância não tem competência para
avaliar o crédito tributário a ela vinculado e, eventualmente,
alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria,
assim, guarda correspondência com os motivos para exigência
de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do
recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do
CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada
quando o sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário
lançado – ou, no caso, o direito creditório não reconhecido –
acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos antes não
deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina
que a impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo
apenas limitam a produção posterior de provas, nos seguintes
termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito
passivo pode deduzir em recurso voluntário argumentos antes não
veiculados em impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a
discussão acerca de matéria que não foi objeto de impugnação. E,
quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a
juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados
a contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a
instância, ou se enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o
do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso
voluntário, que se encontrava em fase pré-operacional e, assim,
suas receitas teriam sido confrontadas com as despesas pré-
operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não
deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original
justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução
positiva do Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do
saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais” de R$
4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para
além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário
2008 protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de
setembro
de
2009,
foram
assim

preenchidos;
consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período
também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

5. Após o recebimento do despacho decisório n°
16306.000305/2009-63,
pelo
qual
a
autoridade
administrativa entendeu que, por não estarem classificados
os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora
sem incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal,
promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada no
dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de entrega
14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos
a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras
do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas
razões de direito, cujo prova documental produzira em
manifestação de inconformidade, e que assim deixou de ser
apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações
presentes no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova
documental foi juntada com a manifestação de inconformidade,
restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo para
não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso
voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar
de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada
pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que
lhe seja reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com
base na prova já carreada aos autos, por meio da qual se
identifica que, na fase pré-operacional, suportou retenções na
fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas e que
compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a
solução do dissídio jurisprudencial posto resulta, apenas, na
afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de
inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF decidir
sobre o direito creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao
Colegiado de Origem para apreciação da argumentação que foi
declarada preclusa no acórdão recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação
de razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas
defini matéria não impugnada como a parcela do crédito tributário que,
por ser exigida com fundamento em motivos não questionados, seria
passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso
administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não
representa, necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim
Fl. 5068
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

parcela exigida com fundamentos autônomos, demandando confrontação
específica, em impugnação, para ser estabelecida a competência do órgão
julgador de alterar o lançamento naquele ponto. Esta é a interpretação que
se extrai da disciplina expressa no art. 17 do Decreto no 70.235/72 c/c art.
145, inciso I do CTN, e também tendo em conta que o art. 16, inciso III
do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação mencione os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos
algum fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em
impugnação para evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que
não decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo
devido, e sim de circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal,
caracterizam o intuito de fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/6421. Logo, se este é o requisito para formalização daquela
exigência específica, também a sua caracterização como matéria
impugnada demanda a apresentação de motivos de fato e de direito que
infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as
autoridades julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade
do crédito tributário constituído. O sujeito passivo pode, de forma
expressa, impugnar parcialmente o crédito tributário pretendendo a
redução da penalidade22 na liquidação ou parcelamento em relação às
matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela a autoridade
julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também pode
apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em
que perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no
70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito tributário
correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim, permanecer
com exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra

21 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
22 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

matéria devidamente impugnada, quer em razão de a sistemática de
apuração do tributo principal ser afetada por matéria impugnada, quer em
razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é dependente
da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja
autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria
se correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma
que houve irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de
definição da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dependente
da apreciação dos questionamentos dirigidos à totalidade do principal
lançado. Já para definição da competência da autoridade julgadora de
alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação e,
impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é estruturação
argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento
no contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da
decisão em face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da PGFN e, em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade.
Da mesma forma, o agravamento da penalidade pressupõe a apresentação de
fundamentos específicos, distintos daqueles que motivam a exigência do crédito
tributário principal e da multa de ofício básica de 75%. Indispensável, assim, que
o sujeito passivo deduza motivos de fato e de direito que confrontem aquela
acusação, para que a matéria seja tida por impugnada e as autoridades julgadoras
tenham competência para analisar seu mérito.
Esclareça-se, por fim, que esta interpretação não cede em favor da necessária
aplicação de entendimentos sumulados por este Conselho, ainda que com
eficácia vinculante da Administração Pública, conferida pelo Ministro da
Economia. Como exposto, há um óbice antecedente à aplicação do direito ao
caso concreto: não se estabeleceu a competência da autoridade administrativa de
julgamento para tanto.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para reconhecer a preclusão acerca do agravamento da penalidade, e reverter o
acórdão recorrido na parte em que declarou sua improcedência. (destaques do
original)
Estes os fundamentos que, também aqui, infirmam a competência do Colegiado a quo
para apreciar exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, em
razão de sua concomitância com a aplicação da multa proporcional. Embora a
exigibilidade das multas isoladas estivesse suspensa, na medida em que a Contribuinte
questionava a infração que se prestou como base de cálculo também destas penalidades,
não houve impugnação do fundamento autônomo que motiva seu lançamento: o fato de
a infração constatada repercutir, também, na apuração das antecipações mensais a que
se obrigam os sujeitos passivos optantes pelo lucro real mensal. Logo, se esta é a
motivação para formalização daquela exigência específica, também a sua caracterização
como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de fato e de direito que
infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Embora a impugnação seja total, sob a ótica de que a argumentação nela desenvolvida
se presta a infirmar a integralidade do lançamento - principal e acessórios -, as multas
isoladas, porque não questionadas em seu fundamento específico de lançamento,
somente poderiam ser exoneradas se o Colegiado a quo, no âmbito de sua competência
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

delimitada pela impugnação, afastasse alguma parcela da infração de base. Contudo,
como visto, os argumentos deduzidos em recurso voluntário foram integralmente
rejeitados e, em verdade, o “provimento parcial ao recurso voluntário” decorreu de
argumento que não foi alegado naquela peça recursal.
Assim, se não havia argumentos de fato ou de direito que confrontassem a exigência
específica de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas concomitantemente
com a multa proporcional aplicada sobre os tributos apurados no mesmo ano-calendário,
verifica-se sua definitividade, no âmbito do contencioso administrativo, na forma do art.
17 do Decreto no 70.235/72, o que impediria até mesmo este Colegiado de confirmar a
extinção do crédito tributário correspondente.
Daí também a razão de ser impróprio, em ponto no qual o contencioso administrativo
especializado está expressamente regulado pelo Decreto no 70.235/72, invocar
disposições do Código de Processo Civil – como é o caso de seu art. 342, inciso II, que
refere a competência do juiz de conhecer matérias de ofício - cuja aplicação subsidiária
somente poderia nas seguintes condições:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
O presente voto, assim, concorda com a conclusão do I. Relator na primeira parte de seu
voto, no sentido de que a matéria em tela não poderia ter sido apreciada pelo Colegiado
a quo. Irrelevante se a questão era, ou não, de ordem pública porque, ainda que assim
fosse, indispensável seria seu prequestionamento no âmbito do contencioso
administrativo especializado regido pelo Decreto no 70.235/72.
E, como dito, decorrência desta incompetência do Colegiado a quo por ausência de
impugnação da matéria, seria, em princípio, a incompetência de todos os órgãos
julgadores do contencioso administrativo especializado neste ponto. Ou seja, manter
parcialmente o acórdão recorrido, ainda que para manter a exoneração de crédito
tributário incompatível com súmula deste Conselho, poderia ser interpretado como
convalidação da extinção de crédito tributário por decisão administrativa, o que
caracterizaria ato nulo na forma do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
O I. Relator, sob outros fundamentos, entende pelo provimento parcial do recurso
especial da PGFN, em face da posterior aprovação da Súmula CARF no 105.
Certo é que o provimento do recurso especial resultará no restabelecimento da exigência
contrária ao entendimento sumulado. Ou seja, por via transversa, decisão deste
Colegiado resultará na afirmação de crédito tributário lançado em desconformidade com
o entendimento atualmente consolidado neste Conselho.
Cabe, assim, recordar o que diz, em seu Anexo II, o Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, acerca da vinculação às Súmulas CARF:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
[...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
A dúvida que se coloca, neste contexto, é se na solução de divergência jurisprudencial,
os Conselheiros deste Colegiado permanecem obrigados à observância de súmula que
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.690 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000478/2009-62

afeta aspecto da legislação tributária distinto daquele submetido à apreciação deste
Colegiado.
Confrontam-se, assim, dois vícios possíveis no presente julgamento: i) decisão de
matéria não litigiosa e consequente edição de ato decisório nulo, ou ii) decisão
restabelecendo a exigência de crédito tributário afirmado indevido em súmula de
observância obrigatória por membros do CARF.
Não se pode deixar de ter em conta que a incompatibilidade com a Súmula CARF no
105 pode ser apresentada aos órgãos encarregados da cobrança do crédito tributário, aos
quais também incumbe o controle de legalidade neste mister. De outro lado, tal somente
se dará depois de decidido o recurso especial aqui atribuído a julgamento deste
Colegiado, e que assim se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Neste conflito, a solução que melhor se apresenta a esta Conselheira é determinada pela
informalidade que rege o processo administrativo fiscal, e que assim permite a
ampliação da percepção da competência deste Colegiado em face da obrigatória
observância de súmula desta Conselho, aplicável ao crédito tributário cuja exigibilidade
está suspensa por recurso especial submetido à apreciação deste Colegiado.
Estas as razões, portanto, para também nesta segunda parte, acompanhar o I. Relator em
suas conclusões e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN para
reformar os fundamentos do acórdão recorrido, mas sem restabelecer as multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas, porque incompatíveis com a Súmula CARF no
105.
Nestes autos, o provimento do recurso fazendário ensejaria o restabelecimento de
exigências apenas parcialmente incompatíveis com a Súmula CARF no 105. Assim, sob estes
fundamentos, concorda-se com o PROVIMENTO PARCIAL do recurso para reformar o acórdão
recorrido e restabelecer tão somente a exigência de multas isoladas pela falta de recolhimentos
de estimativas relativas ao ano-calendário 2007.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 5072
DF CARF MF
Original